Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares de violação à dialeticidade, incompetência absoluta e ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito da prescrição, suscitadas pelo apelado nas contrarrazões de ID. 17558449. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15